Tribunal: TJPA
Processo: 0005932-55.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005932-55.2018.8.14.0136

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: EBTE - ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA FISCAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL. INEXIGIBILIDADE DE CDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL .

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Canaã dos Carajás contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a nulidade de multa fiscal aplicada à empresa EBTE – Engenharia e Montagens Ltda., declarou a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 04/2008 e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre os arts. 96, 97, 100 e 113, §§ 2º e 3º, do CTN; (ii) estabelecer se há contradição no reconhecimento da inexigibilidade de obrigação acessória prevista em lei municipal, por ausência de regulamentação infralegal; (iii) determinar se a multa por infração formal prescinde da demonstração de dolo ou prejuízo ao erário no caso concreto; e (iv) verificar a existência de erro material na indicação do fundamento legal da majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já analisados pelo colegiado.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia central ao concluir pela inexistência, à época dos fatos, de obrigação acessória plenamente exigível, em razão da ausência de regulamentação infralegal, bem como pela violação aos princípios da legalidade e da irretroatividade tributária.

Não há omissão pela ausência de menção expressa aos dispositivos do CTN indicados, pois o julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os artigos suscitados, bastando fundamentação adequada e suficiente para a solução da lide.

Inexiste contradição interna no julgado, uma vez que a decisão não negou a existência formal da lei municipal, mas reconheceu que sua eficácia sancionatória dependia de regulamentação administrativa inexistente no período dos fatos.

A tese de que infrações formais independem de prejuízo ao erário foi expressamente afastada, diante da legislação municipal aplicável, que exige a demonstração de dolo, lesão ou intuito de lesionar o fisco, mitigando a responsabilidade objetiva prevista no art. 136 do CTN.

O pedido de prequestionamento encontra amparo no art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal indicado quando os embargos são rejeitados.

A eventual imprecisão na referência ao parágrafo específico do art. 85 do CPC constitui erro material, suscetível de correção nos termos do artigo 1.022, III do CPC, fundamentando-se a majoração dos honorários em segundo grau na forma prevista no § 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para corrigir erro material.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material.

A ausência de regulamentação infralegal pode impedir a exigibilidade concreta de obrigação acessória, ainda que prevista abstratamente em lei municipal.

Quando a legislação local exige dolo ou prejuízo ao erário, afasta-se a aplicação automática da responsabilidade objetiva por infração tributária formal.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados nos embargos rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A majoração dos honorários sucumbenciais em segundo grau, em razão do trabalho adicional, fundamenta-se no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 96, 97, 100, 113, §§ 2º e 3º, e 136; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, § 11; Lei Municipal nº 120/2006, art. 156, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 08200029720198140301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.11.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810687-70.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 23.05.2023; TJPA, Apelação Cível nº 08060422720228140024, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.06.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01/2026 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Canaã dos Carajás em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a nulidade da multa fiscal aplicada à empresa EBTE – Engenharia e Montagens Ltda., bem como declarou a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 04/2008, majorando, ainda, os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% do valor da causa.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese:

(i) a existência de omissão no acórdão quanto à análise expressa dos arts. 96, 97, 100 e 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional, reputados essenciais para a solução da controvérsia e necessários ao prequestionamento;

(ii) a ocorrência de contradição no fundamento adotado pelo colegiado ao reconhecer a inexigibilidade da obrigação acessória de autenticação de notas fiscais por ausência de regulamentação infralegal, apesar de previsão em lei municipal;

(iii) a existência de erro material na indicação do fundamento legal da majoração dos honorários advocatícios, apontando que o dispositivo correto seria o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e não o § 3º; e

(iv) a necessidade de esclarecimento quanto à tese de que o descumprimento de obrigação acessória configura infração formal punível independentemente de prejuízo ao erário, nos termos do CTN.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as supostas omissões, contradições e erro material apontados, bem como para fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso de embargos de declaração, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão recorrida negou provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Canaã dos Carajás, mantendo a nulidade da multa fiscal e a inexigibilidade da CDA nº 04/2008, ao fundamento de que, à época dos fatos, não havia obrigação acessória plenamente exigível de autenticação de notas fiscais, por depender de regulamentação inexistente, além de não ter sido demonstrado dolo ou prejuízo ao erário, exigidos pela própria legislação municipal; reconheceu-se, ainda, a possibilidade de mitigação da responsabilidade objetiva do art. 136 do CTN, bem como a desproporcionalidade da multa, majorando-se os honorários sucumbenciais para 10% do valor da causa .

A controvérsia recursal dos embargos de declaração cinge-se à pretensão do Município de Canaã dos Carajás de ver reconhecidos supostos vícios de omissão, contradição e erro material no acórdão que negou provimento ao agravo interno, especialmente para: (i) obter manifestação expressa sobre dispositivos do Código Tributário Nacional (arts. 96, 97, 100 e 113, §§ 2º e 3º), com finalidade de prequestionamento; (ii) afastar o fundamento de inexistência de obrigação acessória exigível por ausência de regulamentação, sustentando que a lei municipal seria suficiente; (iii) firmar a tese de que a aplicação de multa por infração formal independe de prejuízo ao erário; e (iv) corrigir a referência ao dispositivo legal utilizado para a majoração dos honorários advocatícios, apontando erro material na menção ao art. 85 do CPC.

1.

CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento estritamente delimitadas, nos termos do art. 1.022 do CPC, restringindo-se à correção de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material.

Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação de fundamentos jurídicos já examinados e expressamente afastados pelo órgão julgador. Na hipótese dos autos, busca o recorrente a reanalise do mérito da decisão recorrida, o que, como será demonstrado, é inviável pela via escolhida.

2. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS DISPOSITIVOS DO CTN INVOCADOS

Não procede a alegação de omissão quanto aos arts. 96, 97, 100 e 113 do CTN.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e suficiente, a controvérsia jurídica central, qual seja, a inexigibilidade da multa fiscal decorrente de suposto descumprimento de obrigação acessória, assentando que: I. À época dos fatos (2003–2004), não havia obrigação acessória plenamente exigível, por depender de regulamentação infralegal não editada; II. A aplicação da penalidade violaria os princípios da legalidade e da irretroatividade tributária; III. A própria legislação municipal exigia, para a imposição da sanção, a existência de dolo ou prejuízo ao erário, circunstâncias não demonstradas no caso concreto.

É assente que o magistrado não está obrigado a enfrentar, de modo literal e individualizado, todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando que enfrente a matéria jurídica de forma suficiente à solução da lide, o que efetivamente ocorreu.

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Tributário. Apelação cível. Mandado de segurança. Preliminar de nulidade. Rejeitada. Icms diferido conforme art. 718 do RICMS/PA. Descabimento. Recurso desprovido.

1. Apelação em face de sentença denegando a segurança pretendida de desconstituição de crédito tributário; 2. O cerne da questão é verificar se as refeições, mercadorias fornecidas pela impetrante a empresas, devem ser consideradas como bem de uso e consumo, conforme disposição do art. 718 do RICMS, para verificar a responsabilidade tributária, na espécie;

3. A não referência pelo juízo sentenciante aos documentos juntados pela impetrante não induz à ausência de fundamentação, porquanto o Juiz não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão ante o livre convencimento motivado
; 4. A categoria de bens de uso e consumo é caracterizada por não ser agregada ao produto final da empresa, mas somente utilizada em suas atividades de apoio administrativo, comercial e operacional, no que não se enquadram as refeições compradas pelas empresas de mineração, porquanto não são utilizadas nas atividades dessas empresas, mas sim consumidas por seus funcionários;

8- Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: art. 718 do RICMS Vistos, relatados e discutidos os autos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08200029720198140301 23353913, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. DESNECESSÁRIO O ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS DIANTE AO MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O recurso de embargos de declaração possui hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

2. Quanto ao vício de omissão, para que reste configurado, faz-se necessário que haja ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício, o que não é o caso dos autos.

3. Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão. Precedente do E. STF.

4. Embargos de Declaração rejeitados, por inexistir quaisquer dos vícios previstos no Art. 1.022 do CPC, mantendo-se in totum a decisão embargada, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810687-70.2022.8.14.0000, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 23/05/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, a ausência de menção expressa aos artigos indicados não caracteriza omissão, mas reflete opção legítima de fundamentação, em conformidade com o art. 489 do CPC.

3. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO QUANTO À EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Igualmente não se verifica a apontada contradição.

O acórdão embargado não negou a existência formal do Código Tributário Municipal, tampouco a previsão abstrata de penalidade, mas concluiu, com base na própria legislação local, que a exigibilidade concreta da obrigação acessória estava condicionada à regulamentação administrativa, inexistente à época dos fatos.

Trata-se de interpretação jurídica coerente e fundamentada, não havendo qualquer antagonismo lógico entre as premissas e a conclusão adotadas.

A pretensão do embargante, nesse ponto, revela-se como mera tentativa de substituição do entendimento firmado pelo Colegiado, providência manifestamente incabível em sede de embargos declaratórios.

4. IRRELEVÂNCIA DO PREJUÍZO AO ERÁRIO: REDISCUSSÃO DE MÉRITO

O argumento de que as infrações formais independem de prejuízo ao erário, com fundamento nos arts. 113, § 3º, e 136 do CTN, foi expressamente analisado e afastado no voto condutor do acórdão embargado.

Restou consignado que, no caso específico, a legislação municipal, conforme o § 2º do artigo 156 da Lei nº 120/2006 mitiga a responsabilidade objetiva, exigindo a demonstração de dolo, efetiva lesão ou intuito de lesionar o fisco, o que não se verificou.

Logo, não há omissão a ser suprida, mas discordância da parte embargante com a interpretação jurídica adotada, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

5. PREQUESTIONAMENTO E ART. 1.025 DO CPC

No que se refere ao alegado prequestionamento, cumpre ressaltar que o art. 1.025 do CPC consagra expressamente o chamado prequestionamento ficto, segundo o qual a simples oposição de embargos de declaração é suficiente para considerar prequestionada a matéria, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados.

Desse modo, é desnecessária a manifestação expressa desta Corte acerca de cada dispositivo legal indicado, conforme, inclusive, a jurisprudência transcrita pelo próprio embargante e aquela reiteradamente adotada por este Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno, sob a alegação de omissão quanto a tese de contradição externa e de ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais indicados. II. Questão em discussão. 2. As questões em discussão consistem em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado e, subsidiariamente, apreciar o pedido de prequestionamento de dispositivos legais. III. Razões de decidir. 3. A contradição alegada é externa, entre decisões distintas, não se confundindo com a contradição interna do julgado, única passível de correção por meio de embargos de declaração. 4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos centrais da controvérsia, não se exigindo manifestação sobre todos os argumentos apresentados pela parte, bastando fundamentação coerente e suficiente. 5. Embargos utilizados com finalidade de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade integrativa do recurso, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, reconhecendo-se a inclusão implícita dos dispositivos apontados. IV. Dispositivo e tese. 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão, sendo o vício de contradição apto a ensejá-los apenas quando interno ao julgado.
Para fins de prequestionamento, considera-se incluído no acórdão o conteúdo normativo dos dispositivos indicados nos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC
."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08060422720228140024 28167690, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

6. ALEGADO ERRO MATERIAL QUANTO AO ART. 85 DO CPC

Quanto à referência ao art. 85, § 3º, do CPC, a correção não possui o condão de modificar o resultado do julgamento, tampouco gera qualquer benefício jurídico ao embargante, cuidando-se de mera correção material do dispositivo que acompanha as razões da decisão recorrida.

Sendo assim, corrige-se o equívoco meramente material para se fazer constar no dispositivo da decisão embargada o § 11, do mencionado artigo 85 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e lhe dou parcial provimento, apenas para corrigir erro material, para se fazer constar como fundamento da majoração dos honorários sucumbenciais em segundo grau o § 11º do artigo 85 do CPC, mantendo-se, nos demais pontos, integralmente o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/02/2026